Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709960-77.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM RIBEIRO MENDONCA APELADO: CILMAR RIBEIRO MENDONCA, ARIONI RIBEIRO MENDONCA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ESPÓLIO DE ARLINDO RIBEIRO MENDONÇA REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO MENDONCA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 57063676, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 11a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora